Tribunal: STF
Processo: HC 220241
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Rodrigo Feliciano Leite contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 763.421/SP (págs. 395-400 do documento eletrônico 3).



    Os impetrantes sustentam, em síntese, que 



    “[o] reconhecimento do réu foi realizado por meio de fotografia e, da mesma forma, não respeitou a norma contida no artigo 226 do CPP, pois não foram colocadas lado a lado fotografias de outras pessoas parecidas com o réu para comparação” (pág. 3 do documento eletrônico 1).



    Aduzem que



    “[o] inciso primeiro do referido artigo apregoa que a pessoa convidada a fazer o reconhecimento deve, primeiramente, apresentar uma descrição da pessoa que deve ser reconhecida. 



    Assim, já temos a primeira mácula, pois a pessoa que foi à delegacia para reconhecer o suposto criminoso chegou no departamento e já se deparou com a fotografia (retirada de uma rede social) do réu. 



    Não houve uma descrição prévia da pessoa a ser reconhecida. 



    Mais a mais, também, o réu não foi colocado ao lado de outras pessoas com características parecidas com as dele, gerando, assim, uma segunda mácula no reconhecimento.



    Dessa forma, deve ser reconhecida a nulidade processual, precipuamente porque não há qualquer outra prova da participação do réu no delito em tela. Existe somente o reconhecimento da vítima realizado em desconformidade com os ditames legais” (págs. 4-5 do documento eletrônico 1).



     



    Diante disso, requerem a concessão liminar da ordem de habeas corpus a fim de anular o processo e, no mérito, a sua manutenção. 



    É o relatório necessário. Decido.



    Registro, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Traslado, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES LEGAIS. NULIDADE AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. Realizado o reconhecimento fotográfico consoante os ditames do art. 226 do CPP, posto que apresentadas à vítima fotografias de outras três pessoas, além do paciente, constando ainda que por ocasião da lavratura do boletim de ocorrência, a vítima procedeu, anteriormente ao reconhecimento, à descrição do ora paciente, bem como narrou detalhadamente a prática delituosa, não há nulidade a ser reconhecida. 



    2. Agravo regimental improvido” (pág. 395 do documento eletrônico 3).



    Com efeito, a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que “[a] ação de habeas corpus constitui remédio processual inadequado quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 101.450-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao writ (art. 21, § 1°, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator